Tribunal: STF
Processo: HC 197457
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Thiago Guilherme Almeida Aben Athar, em favor Carlos Alberto Lobato Thomas, contra decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC 642.249/PA.
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do delito descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, sendo absolvido pelo Conselho de Sentença.
    Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação criminal no TJPA postulando, em suma, a realização de novo júri.
    O recurso foi provido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO MINISTERIAL. ERRO IN PROCEDENDO NA QUESITAÇÃO E DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROVIMENTO – NOVO JÚRI. 1. Analisando a quesitação já se verifica contrariedade nas respostas dos jurados, que, primeiramente, admitem a autoria e materialidade delitiva do acusado na empreitada criminosa e após, absolvem-no, estando claramente configurada a nulidade absoluta do veredicto, nos termos do art. 564, parágrafo único do CPP. Por outro lado e do mesmo modo, os elementos de prova constantes dos autos apontam a autoria delitiva do acusado o que denota a incongruência entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas dos autos. Nesse sentido, deve ser o acusado submetido a novo julgamento. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (eDOC 3, p. 1)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião, a defesa alegou ilegitimidade recursal do MP para, com base no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, interpor o recurso de Apelação contra a sentença que reconheceu o quesito genérico de absolvição.
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 4)
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o restabelecimento da sentença proferida pelo Conselho de Sentença, tendo em vista a ilegitimidade do Ministério Público para recorrer de absolvição por quesito genérico. 
    Alega que a matéria foi afetada ao Plenário do STF por possuir Repercussão Geral.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Em 7.5.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do ARE 1.225.185/MG. Confira-se a ementa: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI E SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF). IMPUGNABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO A PARTIR DE QUESITO GENÉRICO (ART. 483, III, C/C §2º, CPP) POR HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, CPP). ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA E SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
     No caso destes autos, o recorrente foi absolvido da imputação relativa à violação do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal, pelo Conselho de Sentença, com base no quesito genérico, nos termos do art. 483, § 2º, do CPP.
    Entendo que a questão está adstrita à análise empenhada pelo órgão pleno nos autos do ARE 1.225.185/MG RG, de minha relatoria, mostrando-se imprescindível a pacificação da controvérsia à apreciação do caso concreto.
    Ante o exposto, concedo a liminar para suspender a realização de nova sessão perante o Tribunal do Júri (Autos n. 0137695-10.2015.8.14.0097), até o julgamento de mérito.
    Publique-se. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do estado do Pará.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente